Tribunal: TJDFT
Processo: 0002920-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMINO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, corroborados pelos documentos juntados e pela confissão do acusado, evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima.
2. In casu, está provado que o réu, após ter sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima de proibição de contato, violou-as ao entrar em contato com a vítima por meio de mensagens em sua rede social.
3. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro mais grave. In casu, não há que se falar consunção, uma vez que o delito de descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de perseguição.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência), combinado com o artigo 71 do Código Penal (em continuidade delitiva) e do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino), combinados com o artigo 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito.